Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011124-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Cálculo de ICMS "por dentro", Prescrição e Decadência, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 010.621.918-97 (AGRAVADO), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011124-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011124-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 207704650),
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
Isaias Rodrigues de Oliveira
, para reformar a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n 1197- 20.2004.8.11.0017.

Com o provimento do recurso de agravo de instrumento foi reconhecida a prescrição intercorrente suscitada em Exceção de Pré-Executividade
(id. 207075676).

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto não cumpre os requisitos legais para o processamento do recurso aviado, que não ocorreu a prescrição intercorrente, que a demora na tramitação ocorreu por culpa do Poder judiciário, e que a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada pelo lapso temporal existente em atos que não lhe competiam.

A parte agrava apresentou contrarrazões ao id. 211104174, pugnando pela aplicação da multa prevista no artigo 1.021 § 4° do CPC e condenação do Estado por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011124-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente.

Conforme constou na decisão agravada:

“(...)

Como pode ser observado, o feito foi promovido pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo ao não pagamento de multa administrativa, no montante de R$ 4.163,00 (quatro mil cento e sessenta e três reais).

Após o despacho inicial (ID no 168463661 – fl. 10), foi expedida o mandado de citação (ID no 168463661 – fl. 11), esta que retorna por meio da certidão de ID no 168463661 – fl. 16, a registrar a localização do Devedor.

Em razão da ausência do pagamento voluntário, por parte do Devedor, o Estado de Mato Grosso requer a constrição patrimonial nas contas do referido, pedido que é deferido, mas resta negativo, consoante extrato colacionado no ID no 168463661 – fl. 51.

A Fazenda Pública tem ciência acerca da não localização de bens passiveis de penhora em 20-1-2011 (ID no 168463665 – fl. 2), data, então, que é o termo inicial da prescrição intercorrente na presente demanda.

Ao compulsar os autos, verifica-se que não há qualquer ato apto a interromper, ou suspender a contagem do fluxo prescricional, porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja, 20-1-2012, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida administrativa, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em 20-1-2017.

A decisão recorrida foi proferida em 20-4-2023, logo, é certo que na data do ato combatido, já teria ocorrido a prescrição intercorrente, logo, há de se prover o recurso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, no intuito de reformar a decisão objurgada, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente, e, por consequência, julgar extinto o feito executivo originário, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”
Destaquei.

Reanalisando a questão posta, digo que a Fazenda Pública teve ciência acerca da não localização de bens passiveis de penhora em 20-1-2011 (ID no 168463665 – fl. 2), data, então, que é o termo inicial da prescrição intercorrente na presente demanda.

Ao compulsar os autos, verifica-se que não há qualquer ato apto a interromper, ou suspender a contagem do fluxo prescricional, porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja, 20-1-2012, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida administrativa, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em 20-1-2017.

A decisão recorrida foi proferida em 20-4-2023, logo, é certo que na data do ato combatido, já teria ocorrido a prescrição intercorrente, logo, há de se prover o recurso.

Com base nas razões explanadas na decisão recorrida, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

"
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa
litigância
de

má
-
fé
" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008).

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe a incidência automática da
multa
do art.
1.021
, § 4o, do CPC/2015
, quando o
agravo interno
é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do
agravo interno
ou de
litigância
temerária.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024